Tribunal: STJ
Processo: 1006394-38.2017.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096929 - SP(2025/0427719-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: ANA LUISA LOMNITZER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA INICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA DEVEDORA.
RESPONSABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Para a jurisprudência do STJ, "nos termos do disposto no
§§ 1o,
art. 240,
2o e 3o, do
, a ausência de promoção dos atos de citação impede
CPC/2015
a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação e sua
retroação à data da propositura da ação, salvo se houver demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da
"
Súmula 106/STJ
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
(AREsp n. 2.768.895/MG
TURMA, julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, para
atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação da
executada e, com isso, afastar a prescrição da pretensão executiva inicial
da agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, o que é
inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56893574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ebe66fcb-c5a3-4366-827b-77296d2274a1

5. Agravo nos próprios autos não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ebe66fcb-c5a3-4366-827b-77296d2274a1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096929 - SP(2025/0427719-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: ANA LUISA LOMNITZER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTIVA INICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO DA DEVEDORA.
RESPONSABILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
. AGRAVO NOS
SÚMULA N. 7/STJ
PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Para a jurisprudência do STJ, "nos termos do disposto no
§§ 1o,
art. 240,
2o e 3o, do
, a ausência de promoção dos atos de citação impede
CPC/2015
a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação e sua
retroação à data da propositura da ação, salvo se houver demora imputável
exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da
"
Súmula 106/STJ
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
(AREsp n. 2.768.895/MG
TURMA, julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, para
atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela demora na citação da
executada e, com isso, afastar a prescrição da pretensão executiva inicial
da agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, o que é
inviável em recurso especial.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

5. Agravo nos próprios autos não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto
(CPC/2015 art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados e (b) aplicação da
(fls. 400-402).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 383):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame Execução de título extrajudicial baseada em contrato de
prestação de serviços educacionais celebrado em 2013. A exequente alegou
que a ré não pagou as mensalidades de 2014. Tentativas de citação e
localização de bens foram infrutíferas. A execução foi suspensa em 2021 e
desarquivada em 2022. A sentença extinguiu o processo por prescrição, pois
a citação não ocorreu antes do prazo prescricional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição foi
corretamente aplicada, considerando a ausência de citação da ré e a
alegação de diligência contínua pela exequente.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não merece provimento, pois confunde prescrição com
prescrição intercorrente. A prescrição ocorreu devido à falta de citação, não
sendo aplicável o § 4o do artigo 921 do CPC.
4. A exequente não promoveu a citação por edital, o que poderia interromper
a prescrição. A Súmula 106 do STJ e o § 3o do artigo 240 do CPC não se
aplicam, pois não houve atraso imputável ao Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição ocorre na
ausência de citação válida antes do prazo prescricional. 2. A diligência da
exequente não afasta a prescrição se não houver citação. Legislação Citada:
CPC,
II;
III e § 4o;
§ 3o. CC,
§ 5o, I.
art. 487,
art. 921,
art. 240,
art. 206,
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1005070-97.2024.8.26.0047,
Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37a Câmara de Direito
Privado, j.
TJSP, Apelação Cível 1005475-29.2017.8.26.0161,
18/2/2025.
Rel. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j.

4/1/2025.

No recurso especial (fls. 390-396), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente aduziu violação:
(i) do
§ 3o, do
e da
, porque
art. 240,
CPC/2015
Súmula n. 106/STJ
"a
exequente, ora recorrente, desde o início da execução, atuou de forma proativa e
diligente, buscando a localização da parte executada por todos os meios cabíveis. A
impossibilidade da citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, conforme
reconhecido inclusive na r. sentença e confirmado no acórdão. É cediço que a
prescrição não se consuma quando o exequente promove diligências regulares e
contínuas, mesmo sem êxito, para citação do devedor. Repise-se que a exequente, ora
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

recorrente, ajuizou a execução dentro do prazo e fez múltiplas tentativas de citação e
penhora, inclusive requerendo o desarquivamento e prosseguimento do feito após
(fl. 393),
suspensão. Isso afasta a ideia de inércia e, portanto, de prescrição"
(ii) do
§ 4o, do
, argumentando que
art. 921,
CPC/2015
"há se equiparar a
contagem da prescrição intercorrente mesmo nos casos em que a execução não foi
impulsionada por ausência de bens e localização do devedor, aplicando o
§
art. 921,
(fl. 395), e
4o, do CPC em sua inteireza"
(iii) dos arts. 6o do
e 422 do
visto que
CPC/2015
CC/2002,
"o processo civil
moderno não pode se afastar dos princípios da boa-fé processual e da efetividade da
tutela jurisdicional. A parte exequente atuou com zelo e constância no curso do
processo, sendo desarrazoado que seja penalizada com a extinção da execução
quando nenhuma desídia ou má-fé lhe é imputável. A interpretação conferida pelo
acórdão recorrido promove verdadeiro retrocesso na eficácia do processo executivo,
(fl. 395).
contrariando a lógica principiológica do novo CPC"
Sem contrarrazões (fls. 399).
O agravo (fls. 404-415) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Sem contraminuta (fl. 419).
É o relatório.
VOTO
A tese de violação da
não comporta análise no recurso,
Súmula n. 106/STJ
tendo em vista que, "para fins do
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
).
(Súmula n. 518/STJ
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 6o e 921, § 4o, do
e 422 do
sob o ponto de vista da parte recorrente. Dessa forma,
CPC/2015
CC/2002
sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no
ponto, as matérias contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e
sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
A Corte de origem entendeu estar prescrita a pretensão executiva da parte
recorrente, ao reconhecer que a demora na citação da parte recorrida não podia ser
imputada ao Poder Judiciário, segundo se extrai do excerto abaixo (fls. 385-387):
O apelante está a confundir dois institutos de direito: a prescrição,
propriamente dita; e a prescrição intercorrente que, como o nome já induz,
se dá no transcurso do processo.
O presente feito não foi extinto porquanto se deu a prescrição intercorrente,
mas porque se deu a própria prescrição em si, já que não houve a citação da
executada.
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

Irrelevante, para tanto, a não localização dos bens penhoráveis e inaplicável
ao caso o § 4o, do artigo 921, do Código de Processo Civil, porquanto,
repete-se por se entender necessário, não se está a tratar de prescrição
intercorrente.
A execução foi protocolada em 20/9/2017.
Como bem asseverado na r. sentença, frustrada a citação no ano de 2017,
diligenciou a exequente pela localização de bens para garantia do Juízo,
havendo mais uma tentativa frustrada de citação em 2021, sobrevindo a
suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis (inciso III, do
artigo 921, do Código de Processo Civil).
O feito foi desarquivado em 2022 com novas tentativas, frustradas, de
localização de bens para constrição.
De fato, da propositura da ação, até a prolação da sentença a exequente
descurou-se de requerer a citação por edital, medida assecuratória contra os
efeitos da prescrição.
E nem se diga que ao caso se aplica o que preconiza a Súmula 106, do
Superior Tribunal de Justiça e o § 3o, do artigo 240, do Código de Processo
Civil.
Assim o é, porquanto em nenhum momento se verifica, e a apelante sequer
aponta, qualquer atraso dos serviços do Poder Judiciária Bandeirante, a
justificar o afastamento da prescrição da sua pretensão executiva.
O que se extrai dos autos é que a exequente negligenciou a prática de
diligências para tentativa de localização do executado para a sua citação,
com a consequente interrupção do prazo prescricional, em prol de buscas
para a localização de bens para penhora, tendo transcorrido o prazo de
cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, já que se
trata de pretensão de cobrança de dívida líquida prevista em instrumento
particular.
[...]
Em suma, não tendo a exequente promovido a citação antes do transcurso
do prazo prescricional e mostrando-se inaplicáveis a Súmula 106, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto foi adotado pelo § 3o, do
artigo 240, do Código de Processo Civil, a manutenção da r. sentença com o
decreto de prescrição afigura-se de rigor. Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso.

Ultrapassar os fundamentos do acórdão, para acolher a tese de que a
demora da citação da parte recorrida seria imputável aos mecanismos da justiça,
segundo defendido pela parte recorrente, exigiria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n. 7do STJ.
Nesse aspecto:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
[...]
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

5. A alegação de prescrição esbarra na Súmula n. 7 do STJ, porque a
revisão da conclusão quanto à inexistência de desídia do autor demanda
reexame de fatos e provas; além disso, o acórdão está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo na espécie a
Súmula n. 83.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de conclusões sobre prescrição, demora
de citação e desídia da parte demanda reexame de fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, estando o acórdão recorrido conforme a
jurisprudência da Corte (Súmula n. 83 do STJ). 2. O julgamento antecipado
da lide e o indeferimento de provas reputadas desnecessárias inserem-se na
discricionariedade
do
juiz,
destinatário
da
prova
(art.
370
da
). A revisão desse entendimento também encontra óbice
Lei n. 13.105/2015
na Súmula n. 7 do STJ. 3. Não há violação do
§ 1o, I e IV, da
art. 489,
quando o tribunal de origem examina, com clareza e
Lei n. 13.105/2015
objetividade, as questões essenciais. 4. É incabível, em recurso especial, a
análise de alegada ofensa direta ao
o, LV, da Constituição Federal. 5. A
art. 5
incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a apreciação do dissídio
jurisprudencial".
[...]
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
(AREsp n. 2.476.836/PR
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
28/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS.
[...]
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inércia da parte em
promover a citação exigiria a incursão na seara probatória dos autos, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 2.019.153/SP
TURMA, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
13/5/2022.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE
ORDENA A CITAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO RETROATIVO AO
AJUIZAMENTO.
. AFASTADA. RESPONSABILIDADE
SÚMULA No 106/STJ
PELA
DEMORA
IMPUTADA
AO
FISCO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
[...]
2. Ocorrendo a prescrição entre o ajuizamento da ação executiva e o
despacho que ordena a citação, aplica-se a
("Proposta a
Súmula no 106/STJ
ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos
inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição
de prescrição ou decadência"), desde que a demora seja imputada
exclusivamente ao Poder Judiciário. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

3. A reanálise do caso quanto à responsabilidade pela demora na citação do
executado encontra óbice na
, por demandar o reexame do
Súmula no 7/STJ
contexto fático-probatório. Precedentes.
4. Na espécie, a partir da análise do conjunto fático-probatório, o Tribunal
recorrido decidiu que houve inércia imputável à Fazenda na persecução de
seu crédito, razão pela qual afastou a aplicação da
.
Súmula no 106/STJ
Impõe-se a incidência da
ao caso.
Súmula no 7/STJ
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(AREsp n. 2.340.688/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
18/12/2025.

Ademais, "nos termos do disposto no
§§ 1o, 2o e 3o, do
,
art. 240,
CPC/2015
a ausência de promoção dos atos de citação impede a interrupção da prescrição pelo
despacho que ordena a citação e sua retroação à data da propositura da ação, salvo
se houver demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos da
"
Súmula 106/STJ
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
(AREsp n. 2.768.895/MG
TURMA, julgado em
DJEN de
.
22/9/2025,
26/9/2025)
Com o mesmo entendimento:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO. REFORMA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COTAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE.
DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUTOR. DESÍDIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. O entendimento jurisprudencial do STJ é de que a citação válida retroage
à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição,
conforme o
§ 1o, do
. Por outro lado, o § 4o daquele
art. 240,
CPC/2015
dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-
se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso
não puder ser imputado ao autor da ação
). Precedentes.
(Súmula 106/STJ
[...]
3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para dar
provimento ao recurso especial, determinando seja realizada a citação por
edital.
(AgInt no
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
AREsp n. 2.760.412/SP
TURMA, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
GARANTIDORES
HIPOTECÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DESÍDIA
DA
EXEQUENTE.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
E
AÇÃO
PAULIANA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
MULTA
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
6. A prescrição não se interrompeu quanto aos garantidores porque não
houve citação válida destes dentro do prazo legal, tampouco
comparecimento espontâneo em tempo oportuno, o qual somente se
verificou em 24.1.2022, muito após o termo final do prazo prescricional,
incidindo a regra de que a interrupção pela citação retroage à data da
propositura da ação apenas se o autor promove a citação em prazo razoável
e sem desídia.
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

7. Recurso especial desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(REsp n. 2.134.300/PR
julgado em
DJEN de
)
30/3/2026,
8/4/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. AL INHAMENTO JURISPRUDENCIAL. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
6. A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, desde
que a demora na citação não seja imputável à inércia do autor, conforme
jurisprudência consolidada do STJ. O acórdão recorrido concluiu, com base
no conjunto fático-probatório, que a demora na citação decorreu de motivos
inerentes ao serviço judiciário, afastando a culpa da parte autora.
[...]
IV. Dispositivo
11. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
(AREsp n. 2.921.196/RS
TURMA, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.
Uma vez reconhecida a existência de culpa da parte recorrente pela citação
da parte recorrida fora do prazo legal – fato insuscetível de revisão na instância
especial, ante a
– verifica-se que a Corte estadual, por não considerar
Súmula n. 7/STJ
interrompida a prescrição da pretensão executória da instituição de ensino ante a
simples propositura da demanda executiva, não divergiu de tal orientação.
Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide a
, que se aplica tanto aos recursos
Súmula n. 83/STJ
interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:10
Código de Controle do Documento: da47f1cd-6fe4-4719-bf17-71652ffcfdfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.096.929 / SP
Número Registro: 2025/0427719-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10063943820178260704
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLEGIO MORUMBI LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA APARECIDA DELFINO LAGROTTA - SP169147
AGRAVADO
: ANA LUISA LOMNITZER
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:08
Código de Controle do Documento: d492e825-4ed0-4f58-80dc-1ef6d07b693f